Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A parte apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecida a liquidez do título executivo extrajudicial objeto dos embargos opostos, não configurando, portanto, hipótese de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios com definição do objeto e do preço, assinado pelo contratado - o devedor - e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese dos autos, conquanto o título em execução se trate de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, amoldando-se à hipótese prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, constam dos autos fortes elementos de prova no sentido de que os serviços advocatícios não foram prestados em conformidade com o pactuado no contrato, ensejando a rescisão antecipada do negócio jurídico. 4.1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a revogação unilateral de mandato constitui direito de ambas as partes, dada a relação de confiança estabelecida entre causídico e cliente, não havendo que se falar em incidência de penalidade, salvo para as situações de mora ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade.
5. Não estando caracterizada a liquidez em relação ao débito apontado, ressai evidente a necessidade de maior dilação probatória à guisa de delimitar de forma precisa os valores eventualmente devidos pelo contratante, razão pela qual a r. sentença vergastada mostrara-se escorreita ao reconhecer a nulidade do feito executivo, na forma prevista no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.